Tribunal: TJES
Processo: 0007724-77.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007724-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEICE HELLEN SANTOS SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consignado que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos.

2.
É importante ressaltar a validades das assertivas dos Policiais Militares no caso vertente, nas quais não se observam quaisquer ressalvas, pois além de terem sido coletadas sob o manto do contraditório e mediante compromisso legal, apresentam-se em perfeita consonância com as demais provas colhidas no decurso de ambas as fases da persecução penal, no tocante à descrição dos fatos.

3.
A prova testemunhal, a conduta apurada, a droga apreendida, diante das circunstâncias (local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; apelante que escondeu a droga e o dinheiro nas partes íntimas, além de já ser pessoa conhecida pelos policiais), demonstram a comercialização da droga. Embora a apelante tenha mudado sua versão em juízo afirmando que a droga era para consumo pessoal, nada impede de exercer concorrentemente o tráfico de drogas.

4.
Existindo provas seguras da traficância, inviável a absolvição e a desclassificação pleiteada.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007724-77.2021.8.08.0048

APELANTE: GLEICE HELLEN SANTOS SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
GLEICE HELLEN SANTOS SALES
em face da Sentença de fls.
357/365
proferida pel
a
M.M
ª
. Juíza de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
a
apelante como incurso no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. Estabeleceu a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão em regime inicial
aberto
, conforme art. 33, §2º, alínea “
c
” do Código Penal, além do pagamento de
166
(
cento e sessenta e seis
)
dias-multa.
Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos:
1)
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e
2)
interdição temporária de direitos.

R
ecurso interposto as fls. 57 e razões recursais apresentadas as fls. 58/62, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição da apelante em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas;
(ii)
subsidiariamente, pugna pela desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas as fls. 64/69 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 7001182.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 08 de maio de 2021, por volta das 16h18min, na Rua Coqueiros, nº 50, próximo a uma padaria e a um ponto de ônibus, bairro Cidade Pomar, no município de Serra/ES, Gleice Hellen Santos Sales trazia consigo 04 (quatro) pedras de crack, além de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em espécie.

Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo referido local, quando avistaram Gleice em atitude suspeita, aparentando nervosismo, tendo a mesma ocultado um objeto em suas partes íntimas, a fim de impossibilitar eventual revista pessoal a ser feita pelos militares.

Diante disso, Gleice foi abordada pelos agentes da lei, que solicitaram que ela lhes entregasse o objeto que havia escondido, momento em que ela lhes deu 04 (quatro) pedras de crack e a quantidade de R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie, em notas fracionadas, o que indicava que se encontrava comercializando drogas no local, bem como que o numerário era proveniente dessa mercância.

Detida em flagrante e conduzida à delegacia, Gleice foi revista por uma policial do sexo feminino, que encontrou em suas partes íntimas mais R$ 200,00 (duzentos reais) em notas fracionadas, o que reforçava a destinação mercantil das pedras de crack apreendidas.

Pois bem.

A d. Defesa pugna pela absolvição da apelante em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei de Drogas.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 44930161 (fls. 05/07), pelo Auto de Apreensão (fls. 14), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 15), pelo depoimento do Policial Miliar Leonardo Canal de Souza em sede policial (fls. 17/18) e em juízo (fls. 30), pelo depoimento do Policial Militar Kleiton Marcelino Lamas em sede policial (fls. 19) e em juízo (fls. 53). Vejamos:

“(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE já prendeu a ré duas vezes e não lembra de qual se está falando; que o local é de tráfico de drogas; que pela data foi a primeira vez; que quando chegaram na rua e viram ela com vários objetos na mão e tinha pessoas próximas a ela e parecia que ela estava negociando algo; que ela colocou os objetos dentro da calça; que ela é magrinha e ficava vestida com roupas masculinas ; que a abordaram e quando viram que ela era mulher não fizeram a revista pessoal e pediram para ela tirar os objetos e ela retirou os objetos e era entorpecente e uma quantia em dinheiro; que com isso encaminharam ela para a delegacia; que o fato em comum nas duas ocorrências que ela estava com dinheiro escondido nas partes íntimas; que isso foi detectado no DPJ quando foi feito uma busca nela por uma policial feminina; que a ré é contumaz no local e perguntaram se ela estava na pista de novo e ela falou que estava e que o plantão era dela; que acredita que o outro fato foi posterior e ela também foi conduzida com dinheiro e droga e ela continua no local ainda hoje; que teve uma mobilização da população em um dia e jogaram pedra na viatura; que acredita que lavrou o BU; que lido, confirma o histórico do BU de fls. do IP (...) que participou da diligencia com mais três policiais; que estavam em patrulhamento; que parecia que ela estava negociando drogas com outras pessoas ao redor; que disse parecia, mas na verdade ela estava negociando drogas e os outros indivíduos fugiram e focaram nela; que ela era o centro da negociação e não era possível ela estar comprando drogas; que não filmaram a abordagem; que foi na rua dos coqueiros no cruzamento com a principal e fica próximo à escola e ponto de ônibus; que a ré estava na via pública, no rolamento, uma pista estreita de bairro; que a droga foi encontrada na via pública, mas a revista não foi feita pelo depoente; que como ela viu chamando uma viatura com policial feminina, ela mesmo pegou o entorpecente e o dinheiro e entregou; que na delegacia foi feita uma revista por uma policial feminina e foi encontrado mais uma quantia em dinheiro; que populares não interviram nessa vez e sim na outra ocorrência; que ela falou que estava no plantão do dia; que foi informado o direito dela de ficar calada (...)” (Depoimento do Policial Militar Leonardo Canal de Souza em juízo as fls. 30).

A apelante negou a autoria delitiva, apresentando duas versões totalmente distintas dos fatos. Em sede policial (fls. 21), Gleice Hellen alegou desconhecer a origem dos entorpecentes e da quantia apreendida.

Porém, em juízo (fls. 54), afirmou que estava indo adquirir substâncias ilícitas para seu consumo pessoal e quando os supostos traficantes avistaram a guarnição, simplesmente abandonaram-na com as drogas em suas mãos.

É importante ressaltar a validades das assertivas dos Policiais Militares no caso vertente, nas quais não se observam quaisquer ressalvas, pois além de terem sido coletadas sob o manto do contraditório e mediante compromisso legal, apresentam-se em perfeita consonância com as demais provas colhidas no decurso de ambas as fases da persecução penal, no tocante à descrição dos fatos.

Como é cediço, os depoimentos de policiais/guardas municipais não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude simplesmente de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade de suas declarações,
“... mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. (...)”.
(STJ, HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Assim, também é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“(...) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunha do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. (...) (STF, 1ª Turma, Relator Min. Celso de Mello, Habeas Corpus 73578/SP, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP- 00293).

Outrossim, destaca-se que foram apreendidas em poder da apelante: 04 (quatro) pedras de crack, além de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em espécie.

Portanto, a prova testemunhal, a conduta apurada, a droga apreendida, diante das circunstâncias (local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; apelante que escondeu a droga e o dinheiro nas partes íntimas, além de já ser pessoa conhecida pelos policiais), demonstram a comercialização da droga. Embora a apelante tenha mudado sua versão em juízo afirmando que a droga era para consumo pessoal, nada impede de exercer concorrentemente o tráfico de drogas.

Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, seja para manutenção do vício, seja em razão do ganho que resulta da atividade.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás:

“(...) É descabido o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de consumo próprio – artigo 28 da Lei n. 11.343/06 -, se ficou demonstrado nos autos, por meio das circunstancias em que se deu a abordagem do apelante, que as substâncias entorpecentes com ele apreendidas destinavam-se à traficância. Além do mais, ainda que se admitisse ser ele consumidor de drogas, é perfeitamente cabível a coexistência de ambos os tipos, e, para efeitos penais, quando comprovados, deve prevalecer a conduta de maior gravidade”. (TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 295129-88.2010.8.09.0093, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/04/2015, DJe 1776 de 04/05/2015).

Existindo provas seguras da traficância, inviável a absolvição e a desclassificação pleiteada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________